Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-90.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007129-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE NETO - CPF: 700.322.041-59 (ADVOGADO), CARLOS DE ARAUJO VAZ - CPF: 014.379.801-47 (PACIENTE), juízo da 3ª vara criminal de Jaciara (IMPETRADO), ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE NETO - CPF: 700.322.041-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO LUIZ SILVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA SUPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– VIABILIDADE
– PACIENTE PRIMÁRIO, COM TRABALHO LÍCITO, RESIDÊNCIA FIXA E FAMÍLIA ESTRUTURADA – SUPERVENIÊNCIA DA CITAÇÃO PESSOAL E APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO SUSPEITO

–
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social elevada e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se o encarcerado não responde a outros procedimentos criminais, possui trabalho lícito, residência fixa, família estruturada e não aparenta possuir uma periculosidade social elevada; infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e atender aos chamados da justiça.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida.

IMPETRANTE:

ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE NETO

PACIENTE:

CARLOS DE ARAUJO VAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal nº 0000115-96.2009.8.11.0010, em que denunciado pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 180,
caput
, do Código Penal
e no
art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o firmatário sustenta
a
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, sob o viés de que a
mera citação por edital
do acusado, que não comparece aos autos nem constitui advogado,
é insuficiente para presumir a sua fuga

e a intenção de inviabilizar a aplicação da lei penal
, motivo pelo qual não constitui argumento apto para o decreto da prisão preventiva.

Em reforço, ressalta a
ausência de contemporaneidade
entre os fatos criminosos, praticados na data de
31/08/2007
, ou seja, há mais de doze anos, e a imposição da medida segregatícia, sendo de rigor a concessão da liberdade provisória ao paciente por
inexistir risco atual do seu estado de liberdade
, notadamente porque há um rol de
providências alternativas previsto no art. 319 do CPP
, cuja eficácia, frente às condições pessoais abonatórias ostentadas pelos segregado, sequer foi analisada pelo MM. Juiz
a quo
, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente

e expedido o alvará de soltura em seu favor, ainda que submetido ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, pleiteando, no mérito, a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da procuração e a documentação digital registrada do ID 124823683 ao ID 124823692.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 124832699), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital anexado no ID 125596685.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 126950183).

Após a conclusão dos autos, o impetrante pugnou pela sua
intimação
acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL
(ID 128555223).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
CARLOS DE ARAUJO VAZ

foi preso em flagrante no dia
31/08/2007
, em razão da prática, em tese, dos crimes de
receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
. Constata-se ainda que, por ocasião da homologação do auto flagrancial, a autoridade judicial concedeu a liberdade provisória ao increpado, condicionada ao comparecimento a todos os atos processuais.

No entanto, após o oferecimento da denúncia, o beneficiário não foi encontrado no endereço declinado nos autos, ao passo que o juízo impetrado determinou a sua citação por edital. Ato contínuo, diante da inércia do paciente, a autoridade judicial suspendeu o curso do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, e decretou a segregação cautelar do favorecido, tendo o referido mandado sido cumprido no dia
04/04/2022
, no município de Santa Bárbara de Goiás/GO.

Irresignado, insurge-se o impetrante defendendo a
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e a
ausência de contemporaneidade e dos demais requisitos legais da medida extremada
, ao argumento de que não há comprovação nos autos de que, em liberdade, oferecerá risco à aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal, a tornar
suficientes e mais adequadas as providências acautelatórias diversas do cárcere
.

Deveras, confrontando os argumentos vertidos da exordial do
writ
com a documentação colacionada a título de prova pré-constituída, ambas confrontadas com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; concluo que, a pretensão mandamental
merece acolhimento
. Explico.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e, para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Examinando a decisão combatida, dessume-se que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhes estão sendo imputadas [
receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
] são dolosas e apenadas, em patamar que, (quando) somados,
superam 04 (quatro) anos
.

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais é investigado; não sendo demais rememorar ao impetrante que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

No que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico

que a d. autoridade judiciária de primeiro grau destacou a existência de
fortes evidências de que o increpado teria foragido do distrito da culpa
, o que indica a sua intenção de não ser responsabilizado criminalmente, circunstâncias que a princípio justificam a imposição da cautelar extremada para
garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
.

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para a decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista a gravidade dos delitos pelos quais o paciente está sendo acusado,
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, máxime porque
não aparenta possuir uma periculosidade social elevada
, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, apesar da existência de fortes indícios capazes de vincular o increpado aos crimes pelos quais foi denunciado;
não responde a outros procedimentos criminais, ostenta histórico de empregos lícitos, possui família estruturada, reside em endereço certo no município de
Santa Bárbara de Goiás/GO (ID 124823684 ao ID 124823689), além de já ter sido citado pessoalmente e apresentado resposta à acusação
; tudo a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de, uma vez solto, refletir sobre seus atos e
se comprometer a cumprir as ordens judiciais e atender aos chamados da justiça
, o que, certamente, trará mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Não bastasse isso, para evitar que se mantenha foragido, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir, existem providências diversas do cárcere, a exemplo do comparecimento periódico em juízo; a proibição de se ausentar do distrito da culpa ou de mudar de endereço, sem prévia autorização judicial; e até mesmo a monitoração eletrônica, que seriam suficientes para tais fins.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CARLOS DE ARAUJO VAZ
, para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022